Tribunal: TJES
Processo: 0000136-25.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000136-25.2024.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DALISSON GABRIEL RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000136-25.2024.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DALISSON GABRIEL RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.

APELAÇÃO CRIMINAL.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
REJEIÇÃO.
APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
NÃO ACOLHIMENTO.
REDUÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO. MINIMO LEGAL.
DESPROVIMENTO.
FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. INOBSERVÂNCIA DA REINCIDÊNCIA.
MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU PRESO CAUTELARMENTE DURANTE TODA A INSTRUÇÃO.
INDEFERIMENTO.
ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA DE EXECUÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO.

RECURSO DESPROVIDO.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de Tráfico de Drogas (Art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), Falsa Identidade (Art. 307, CP) e Ameaça (Art. 147, CP, em concurso formal), fixando a pena definitiva em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado. O apelo busca a absolvição pelo crime de ameaça; o reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º do Art. 33 da Lei de Drogas); a redução da pena-base do tráfico; a alteração do regime prisional; o direito de recorrer em liberdade e a isenção de custas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a materialidade e a autoria do crime de ameaça restaram comprovadas, bem como a presença do dolo do agente. (II) Estabelecer se o réu preenche os requisitos cumulativos para a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (Art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06). (III) Verificar se a pena-base do crime de tráfico de drogas foi fixada em observância aos critérios legais (Art. 42 da Lei n. 11.343/06) e se o regime inicial fechado está fundamentado. (IV) Analisar a possibilidade de o réu, que permaneceu preso cautelarmente durante a instrução, recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de ameaça possui natureza formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal futuro grave e injusto, bastando a potencialidade de gerar temor e o dolo de incutir medo, independentemente da efetiva intimidação ou do dolo específico de concretizar o mal. A materialidade e a autoria restam configuradas pelas declarações coesas e harmônicas dos ofendidos, especialmente dos policiais, cujos depoimentos gozam de presunção de veracidade e possuem inegável força probatória.

A causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos de primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa. A reincidência do agente, somada à diversidade e expressiva quantidade da droga apreendida, e à prática de crimes conexos (falsa identidade e ameaça) no mesmo contexto fático, demonstra o maior envolvimento do agente com o comércio ilícito, inviabilizando a aplicação do benefício.

A fixação da pena-base do crime de tráfico acima do mínimo legal encontra amparo no Art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe a consideração preponderante da natureza e da quantidade da substância apreendida, sendo tais elementos concretos fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

O regime inicial fechado se justifica em razão da reincidência do réu, nos termos do Art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, ainda que a pena definitiva seja inferior a 08 (oito) anos de reclusão.

Não se concede o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante toda a tramitação processual, especialmente após a superveniência de uma sentença condenatória, se inalteradas as circunstâncias fáticas que justificaram a custódia cautelar.

O pedido de isenção de custas e despesas processuais constitui matéria afeta ao Juízo da Execução, competente para aferir a condição financeira do réu no instante do pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O crime de ameaça (Art. 147 do CP) possui natureza formal e se consuma com a potencialidade de incutir temor na vítima, sendo o dolo a vontade livre e consciente de intimidar.

Os depoimentos de agentes de segurança pública, quando coesos e harmônicos, possuem força probatória idônea para sustentar o decreto condenatório.

A reincidência, a diversidade e a expressiva quantidade da droga, ou a prática de crimes conexos, demonstram a dedicação do agente a atividades criminosas, afastando a aplicação do tráfico privilegiado (Art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06).

A natureza e a quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos e preponderantes (Art. 42 da Lei n. 11.343/06) para exasperar a pena-base do crime de tráfico.

A reincidência justifica a fixação do regime inicial fechado, mesmo que a pena definitiva seja inferior a 08 (oito) anos (Art. 33, § 2º, "b", CP).

É inadmissível o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso cautelarmente durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal (CP), Art. 33, § 2º, "b"; Art. 70; Art. 147; Art. 307.

Lei n. 11.343/06 (Lei de Drogas), Art. 33,
caput
; Art. 33, § 4º; Art. 42.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.885.177/AL, 5ª Turma, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), j. 20.05.2025.

STJ, AgRg no HC n. 872.136/SC, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 08.04.2024.

STJ, AgRg no HC n. 1.014.354/SP, 6ª Turma, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), j. 02.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000136-25.2024.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DALISSON GABRIEL RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

DALISSON GABRIEL RODRIGUES
em face da r. Sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (Tráfico de Drogas), artigo 307 do Código Penal (Falsa Identidade) e artigo 147, por duas vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal (Ameaça em Concurso Formal), à pena definitiva de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 620 (seiscentos e vinte) dias-multa, no regime inicial fechado.

No recurso, a Defensoria Pública busca a absolvição do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), por alegada ausência de dolo e insuficiência de provas. Pleiteia, bem como, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), com redução no patamar máximo de 2/3. Busca, ainda, a redução da pena-base do crime de tráfico para o mínimo legal, a fixação de regime inicial menos gravoso, e a concessão do direito de recorrer em liberdade. Por fim, requer a isenção do pagamento de custas e despesas processuais.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento integral do recurso.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo, mantendo-se irretocada a r. sentença recorrida.

Narra em síntese a denúncia que no dia 28 de janeiro de 2024, o denunciado trazia consigo 60 (sessenta) “pinos de cocaína”, 09 (nove) “papelotes de cocaína”, 52 (cinquenta e duas) buchas de maconha, 01 (uma) “bola de haxixe” e R$49,00 (quarenta e nove reais) em espécie, substâncias as quais, pelas circunstâncias da apreensão, denotavam serem destinadas à comercialização e o dinheiro fruto desta venda.

Pois bem.

O pleito defensivo de absolvição pelo crime de ameaça não encontra amparo no acervo probatório colacionado. A materialidade e a autoria do delito, praticado contra a vítima e os agentes públicos, restaram plenamente configuradas.

Nesse sentido, o crime de ameaça possui natureza formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal futuro, grave e injusto, sendo suficiente a potencialidade de gerar temor, independentemente da efetiva intimidação ou do dolo específico de concretizar o mal prometido. O dolo do agente reside na vontade livre e consciente de incutir medo na vítima.

As declarações judiciais dos ofendidos, notadamente dos policiais, são coesas e harmônicas, atestando a prolação das ameaças pelo apelante durante a diligência. Os depoimentos de agentes de segurança pública gozam de presunção de veracidade e possuem inegável força probatória, mormente quando convergentes com os demais elementos do feito (STJ. AgRg no AREsp n. 2.885.177/AL, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025).

Dessa forma, a prova é robusta em demonstrar o dolo e a tipicidade da conduta, tornando irretorquível o decreto condenatório também em relação ao crime de ameaça.

Adiante a Defesa busca a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas.

Para a incidência do benefício, o legislador exige o preenchimento cumulativo de requisitos: o agente deve ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

No caso concreto, observa-se que a
reincidência
impede a aplicação da benesse. Outrossim, a diversidade e a expressiva quantidade da droga, associada à forma de acondicionamento e à prática de crimes conexos (falsa identidade e ameaça) no mesmo contexto fático — fornecem elementos suficientes para demonstrar o maior envolvimento do agente com o comércio ilícito.

A pena-base do crime de tráfico foi fixada com a devida observância do art. 42 da Lei nº 11.343/06, que exige a consideração preponderante da natureza e da quantidade da substância apreendida.

A jurisprudência pátria,
se posiciona
nesse sentido, considerando a natureza e a quantidade da droga fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base.
Sobre o tema, vejamos:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. COMPETÊNCIA DA GUARDA MUNICIPAL. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental no habeas corpus interposto contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus, mantendo a condenação por tráfico de drogas, com pena de cinco anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a atuação da guarda municipal na abordagem e prisão do agravante foi legal, e se a dosimetria da pena foi adequada, considerando a quantidade e natureza das drogas apreendidas.

III. Razões de decidir

3. A atuação da guarda municipal foi considerada legal, pois houve fundada suspeita decorrente de denúncia anônima e comportamento de fuga do agravante, justificando a abordagem e prisão.

4. A dosimetria da pena foi fundamentada na natureza e quantidade das drogas apreendidas, justificando a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

5. A decisão afastou a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, considerando a habitualidade delitiva do agravante e a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:

1. A atuação da guarda municipal em situações de fundada suspeita é legal, desde que observados os limites legais.

2.
A quantidade e natureza das drogas apreendidas podem justificar a exasperação da pena-base acima do mínimo legal
.

3. A causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado pode ser afastada quando demonstrada a habitualidade delitiva do acusado.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 301; CPP, art. 244; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º; Lei n. 13.022/2014.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 608.588/SP, Tema 656; STJ, AgRg no HC 808125 SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 21.05.2024.

(AgRg no HC n. 1.014.354/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 10/9/2025.)”

Grifo nosso.

Com efeito, o
Juízo
a quo
utilizou elementos concretos, como as peculiaridades das drogas apreendidas, para valorar negativamente as circunstâncias judiciais, o que é plenamente admitido pela jurisprudência.

A pena imposta é proporcional e suficiente para a reprovação e prevenção do delito, não havendo que se falar em redução ao mínimo legal.

No que se refere ao regime, a sua fixação inicialmente no fechado, embora a pena definitiva seja inferior a 08 (oito) anos, encontra fundamento em razão da reincidência, conforme o disposto no art. 33, § 2º “b”, do Código Penal.

No que se refere ao pedido de assistência judiciária gratuita, cabe ressaltar que constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

Por fim, o apelante pugna pelo direito de recorrer em liberdade.

No entanto, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca de ser inadmissível o benefício, se o réu esteve recolhido durante toda a tramitação processual. Com efeito, seria um paradoxo possibilitar sua soltura após a superveniência de um título jurídico, ainda que recorrível, atestando sua culpabilidade.

Segue julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE DE ARMA. PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. ACUSADO QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Quanto à questão da ausência de contemporaneidade da prisão, observa-se que a tese não foi apreciada pela decisão impugnada, o que impede sua análise nesta sede, eis que configurada a hipótese de inovação recursal.

2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3. No caso, v erifica-se que persistem as razões que justificaram o encarceramento cautelar do recorrente para assegurar a ordem pública, pois sua periculosidade está evidenciada no modus operandi do delito. Segundo consta, o paciente, sem motivo aparente, supostamente passou a provocar os ofendidos, aproximando seu veículo do deles e mostrando-lhes o dedo médio, e, diante do desprezo às suas provocações, hipoteticamente efetuou vários disparos de arma de fogo, em via pública, em direção ao veículo dos ofendidos. Dessa forma, é válida a prisão preventiva decretada para assegurar a ordem pública, em razão da periculosidade do agente evidenciada no modus operandi com que o crime fora praticado.

4. Vale anotar, ainda, que, segundo entendimento firmado por esta Corte, não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar.

5. Demais disso, "a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença de pronúncia, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC n. 775.947/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022).

6. Agravo desprovido.

(AgRg no HC n. 872.136/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)”
.

Assim, deverá o recorrente, que sofreu prisão cautelar durante todo o curso do processo, permanecer preso após a sua condenação, em razão da própria sentença condenatória recorrível, mormente quando inalteradas as circunstâncias fáticas que justificaram a sua prisão.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença recorrida em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.